Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. VARIEDADE E NATUREZA NOCIVA DE UM DOS ENTORPECENTES. FRAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As matérias submetidas à apreciação desta Corte consistem em: a) analisar a possibilidade de retorno dos autos ao Ministério Público, para que seja ofertada ao apelante proposta de Acordo de Não Persecução Penal; b) revisar a dosimetria da pena, em razão da redução da pena, na terceira fase, na fração máxima de 2/3 (dois terços), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo de não persecução penal (ANPP) consiste em um acordo pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com o seu defensor, como alternativa à propositura da ação penal, e tem as seguintes condições básicas para o seu oferecimento: a) confissão formal e circunstancial dos fatos; b) infração penal sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e c) que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
4. Conforme entendimento já consolidado neste órgão julgador, o ANPP é medida despenalizadora de aplicação restrita à fase pré-processual e constitui faculdade exclusiva do Ministério Público, não configurando direito subjetivo da parte ré, especialmente após a preclusão do momento processual oportuno. Precedentes deste e. Tribunal.
5. A jurisprudência pátria possui o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas para a escolha da fração relativa à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que não tenha sido utilizada para majorar a pena-base, sob pena de bis in idem. Precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO
6. Rejeitada a preliminar suscitada pela Defesa e, no mérito, recurso conhecido e desprovido.